Tribunal: STF
Processo: Súmula 645
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 645

É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

[{"tipo": "topico", "texto": "Horário de funcionamento de estabelecimento comercialCom efeito, o acórdão recorrido não se afastou da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da competência dos municípios para legislar sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais situados no âmbito de seus territórios, por se tratar de matéria de interesse local, conforme previsto no enunciado da Súmula645desta Corte, que assim dispõe: \"É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.\"[AI 694.033 AgR, rel. min.Dias Toffoli, 1ª T, j. 21-5-2013,DJE155 de 9-8-2013.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula Vinculante 38."}]